Tribunal: TJMT
Processo: 1024629-67.2025.8.11.0000
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-14
Data de publicação: 2025-10-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1024629-67.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Tratamento médico-hospitalar]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[FRANCISMAR SANCHES LOPES - CPF: 045.548.258-68 (ADVOGADO), UNIMED VALE DO SEPOTUBA - COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 02.597.394/0001-32 (AGRAVANTE), CLESIO PLATES DE OLIVEIRA - CPF: 014.996.091-32 (ADVOGADO), THATIANE DOS SANTOS BARAUNA - CPF: 048.280.991-40 (ADVOGADO), LUCIANO DE SALES - CPF: 255.809.778-40 (ADVOGADO), SUSAMAR PINHEIRO TERTO - CPF: 014.437.061-16 (AGRAVADO), JULIANA BERTOLDO - CPF: 011.313.571-83 (ADVOGADO), ALTEMAR DIAS DA GAMA - CPF: 963.281.261-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Direito Processual Civil. Agravo de Instrumento. Cumprimento de Sentença. Tutela Provisória Revogada. Responsabilidade Objetiva Pelos Prejuízos Decorrentes da Antecipação dos Efeitos da Tutela. Ressarcimento de Valores. Cabimento.

Decisão reformada.
Recurso Provido.

I. Caso em exame

1. Recurso de Agravo de Instrumento interposto em virtude da decisão que
rejeitou o pedido de cumprimento de sentença formulado pela Agravante, que busca o ressarcimento do valor de R$ 2.511,39 (dois mil quinhentos e onze reais e trinta e nove centavos) despendido com a aquisição do medicamento Enoxaparina 40mg durante a vigência da tutela provisória concedida nos autos originários.

II. Questão em discussão

2.
A questão em discussão consiste em saber se, diante da improcedência do pedido principal e da revogação da tutela provisória anteriormente concedida, é cabível o ressarcimento dos valores despendidos pela operadora de saúde.

III. Razões de decidir

3.
A responsabilidade processual pelo prejuízo causado pela efetivação da tutela provisória, quando a sentença for desfavorável ao beneficiário, decorre da aplicação do art. 302, inciso I, do CPC, sob a lógica da responsabilidade objetiva, fundada na teoria do risco-proveito.

4. A jurisprudência do STJ é firme ao reconhecer que essa obrigação de ressarcimento decorre
ex lege
e independe de prévio pronunciamento judicial ou de pedido específico da parte interessada.

5. O valor pago pela operadora para fornecimento do medicamento em cumprimento da decisão liminar deve ser restituído, pois a sentença final negou provimento à pretensão da parte beneficiária, consolidando o dever de reparar os prejuízos processuais suportados.

IV. Dispositivo

6. Recurso provido.

Reforma da decisão agravada para determinar o prosseguimento do cumprimento de sentença.

Tese de julgamento:
“1. A parte beneficiária de tutela provisória revogada por sentença de improcedência responde objetivamente pelos prejuízos causados à parte adversa, nos termos do art. 302 do CPC. 2. A obrigação de ressarcir os valores pagos em cumprimento de decisão liminar posteriormente revogada é consequência legal da improcedência da ação, dispensando requerimento expresso ou pronunciamento judicial anterior.”

_____________

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 302, inciso I.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no REsp 1947994/DF, Rel. Min. Moura Ribeiro, 3ª Turma, j. 08.04.2024; STJ, REsp 1780410/SP, Rel. p/ Acórdão Min. Moura Ribeiro, 3ª Turma, j. 23.02.2021; STJ, REsp 1770124/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3ª Turma, j. 21.05.2019.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1024629-67.2025.8.11.0000

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto pela
Unimed Vale do Sepotuba – Cooperativa de Trabalho Médico
,

em virtude da
decisão proferida pela Juíza
da 5.ª Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra-MT que, nos autos do Cumprimento de Sentença n. 1001490-23.2022.8.11.0055, manejado em desfavor de
Susamar Pinheiro Terto
, rejeitou o pedido de cumprimento de sentença formulado pela Agravante, que busca o ressarcimento do valor de R$ 2.511,39 (dois mil quinhentos e onze reais e trinta e nove centavos) despendido com a aquisição do medicamento Enoxaparina 40mg durante a vigência da tutela provisória concedida nos autos originários.

Inconformada, a Recorrente aduz que a decisão agravada merece reforma, pois desconsidera o teor do artigo 302, do CPC, que estabelece a responsabilidade objetiva da parte beneficiada por tutela provisória posteriormente revogada. Argumenta que a boa-fé da parte adversa não é suficiente para afastar o dever de indenizar.

Aduz que o simples fato da improcedência do pedido final impõe à parte que obteve a tutela o dever de ressarcir os prejuízos causados.

Requer o provimento do Agravo de Instrumento, para que seja permitida a cobrança dos prejuízos oriundos da tutela de urgência anteriormente deferida e revogada ante a improcedência do pedido formulado na Ação.

O Recurso foi recebido em seu natural efeito (Id. 302442885) e a Agravada apresentou contraminuta no Id. 308820385.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SR.ª DES.ª CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Susamar Pinheiro Terto
ajuizou Ação de Obrigação de Fazer em desfavor da
Unimed Vale do Sepotuba - Cooperativa de Trabalho Médico
, com o objetivo de compelir a Operadora do Plano de Saúde a fornecer o medicamento Enoxaparina 40mg, prescrito para tratamento de trombofilia (CID D68.8), durante o período gestacional.

Na primeira análise, o pedido de tutela de urgência foi indeferido. Contudo, tal decisão foi posteriormente reformada no bojo do Recurso de Agravo de Instrumento n. 1005525-94.2022.8.11.0000, ocasião em que esta Corte deferiu o provimento liminar e determinou o custeio do fármaco pela operadora de saúde ora agravada.

Com o encerramento da instrução probatória, sobreveio sentença de improcedência, sob o fundamento de que a cláusula contratual que excluía a cobertura para medicamentos de uso domiciliar é válida e aplicável ao caso.

Inconformada, a Autora interpôs Recurso de Apelação, o qual foi parcialmente provido por esta Câmara de Direito Privado, sob relatoria da Desembargadora Nilza Maria Possas de Carvalho, e condenou a Operadora ao ressarcimento do valor despendido pela beneficiária para aquisição do medicamento, arbitrado em R$ 5.144,10 (cinco mil cento e quarenta e quatro reais e dez centavos), acrescido de juros legais e correção monetária.

Em face desse Acórdão, a Operadora interpôs Recurso Especial que foi conhecido e provido pelo Superior Tribunal de Justiça, resultando na reforma do Acórdão recorrido e no julgamento de improcedência do pedido de reembolso formulado pela beneficiária.

A decisão do STJ transitou em julgado em 24/05/2024.

Na sequência, a Unimed Vale do Sepotuba ingressou com pedido de cumprimento de sentença em que pleiteou o ressarcimento da quantia de R$ 2.511,39 (dois mil quinhentos e onze reais e trinta e nove centavos), correspondente aos valores despendidos durante a vigência da tutela provisória.

A Executada, por sua vez, apresentou impugnação ao cumprimento de sentença, e alegou inexistência da obrigação de ressarcimento, diante da falta de pedido expresso de devolução das quantias pagas a título de cumprimento da decisão liminar em qualquer fase processual.

O Juiz singular

acolheu a impugnação, reconheceu a irrepetibilidade dos valores pagos com fundamento na tutela provisória e, por conseguinte, rejeitou o pedido de ressarcimento formulado pela operadora.

Inconformada, a Agravante aduz que o artigo 302, do CPC, estabelece a responsabilidade objetiva do beneficiário da tutela provisória pelos prejuízos causados à parte adversa, caso a sentença lhe seja desfavorável.

Argumenta que tal obrigação decorre independentemente da boa-fé da parte executada, e que a improcedência final da demanda atrai, necessariamente, a restituição dos valores despendidos por ela.

Aduz que é inadmissível lhe transferir o ônus financeiro decorrente de medida de urgência precária e posteriormente cassada, porquanto tal imposição configura afronta ao devido processo legal e compromete a segurança jurídica.

Feita a contextualização, passo à análise do mérito recursal.

A controvérsia cinge-se à possibilidade de ressarcimento dos valores despendidos pela operadora de saúde Agravante para fornecimento do medicamento Enoxaparina 40mg durante a vigência de tutela provisória posteriormente revogada por decisão definitiva de improcedência da demanda.

O artigo 302 do CPC é expresso ao estabelecer que:

Art. 302. Independentemente da reparação por dano processual, a parte responde pelo prejuízo que a efetivação da tutela de urgência causar à parte adversa, se:

I - a sentença lhe for desfavorável;

Ou seja, trata-se de hipótese de responsabilidade processual objetiva, fundada na teoria do risco-proveito, segundo a qual aquele que obtém tutela provisória assume os riscos de sua futura confirmação ou revogação.

Assim, o dever de ressarcimento decorre
ex lege
, como consequência direta da improcedência da demanda e da revogação da medida antecipatória.

Nesse sentido, é firme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PREVIDÊNCIA PRIVADA. COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA. POSTERIOR REVOGAÇÃO. PREJUÍZOS QUE PODEM SER LIQUIDADOS NOS PRÓPRIOS AUTOS. REPARAÇÃO INTEGRAL. RESPONSABILIDADE PROCESSUAL OBJETIVA. DESNECESSIDADE DE PRONUNCIAMENTO JUDICIAL FIXANDO OBRIGAÇÃO DE REPARAR OS DANOS SOFRIDOS. PRECEDENTES. PRETENSÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES DESPENDIDOS COM O CUMPRIMENTO DE DECISÃO JUDICIAL. PRESCRIÇÃO TRIENAL. INAPLICABILIDADE. EXISTÊNCIA DE CAUSA JURÍDICA. PRECEDENTE DO STJ. APLICAÇÃO DA SÚMULA N.º 568 DO STJ. TERMO INICIAL. TRÂNSITO EM JULGADO DA DECISÃO QUE CONFIRMA A REVOGAÇÃO DA LIMINAR. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO
. 1. O entendimento firmado na Segunda Seção do STJ é de que a obrigação de indenizar o dano causado pela execução de tutela antecipada posteriormente revogada é consequência natural da improcedência do pedido, decorrência ex lege da sentença, e, por isso, independe de pronunciamento judicial, dispensando também, por lógica, pedido da parte interessada.
(...) (STJ - AgInt no REsp: 1947994 DF 2021/0210422-7, Relator.: Ministro MOURA RIBEIRO, Data de Julgamento: 08/04/2024, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 11/04/2024).

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. MARCAS E P A T E N T E S. D E C I S Ã O L I M I N A R Q U E S U S P E N D E U A COMERCIALIZAÇÃO DE MEDICAMENTO. POSTERIOR REVOGAÇÃO. ART. 811 DO CPC/73. PREJUÍZOS QUE PODEM SER LIQUIDADOS NOS PRÓPRIOS AUTOS. REPARAÇÃO INTEGRAL. RESPONSABILIDADE PROCESSUAL OBJETIVA. DESNECESSIDADE DE PRONUNCIAMENTO JUDICIAL FIXANDO OBRIGAÇÃO DE REPARAR OS DANOS SOFRIDOS. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. [...]
2. A obrigação de indenizar o dano causado pela execução de tutela antecipada posteriormente revogada é consequência natural da improcedência do pedido, dispensando-se, nessa medida, pronunciamento judicial que a imponha de forma expressa. 3. Nos termos da jurisprudência desta Corte, os danos causados a partir da execução de tutela antecipada suscitam responsabilidade processual objetiva e devem ser integralmente reparados (art. 944 do CC/02) após apurados em procedimento de liquidação levado a efeito nos próprios autos. 4. Recurso especial provido.
(REsp 1780410/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Rel. p/ Acórdão Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 23/02/2021, DJe 13/04/2021).

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. DESISTÊNCIA DA DEMANDA APÓS A CONCESSÃO DA TUTELA PROVISÓRIA. EXTINÇÃO DO FEITO, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA FORMULADO PELA PARTE RÉ PLEITEANDO O RESSARCIMENTO DOS VALORES DESPENDIDOS EM RAZÃO DO D E F E R I M E N T O D A T U T E L A P R O V I S Ó R I A. C A B I M E N T O. DESNECESSIDADE DE PRONUNCIAMENTO JUDICIAL PRÉVIO NESSE SENTIDO. OBRIGAÇÃO EX LEGE. INDENIZAÇÃO QUE DEVERÁ SER LIQUIDADA NOS PRÓPRIOS AUTOS. ARTS. 302, CAPUT, INCISO III E PARÁGRAFO ÚNICO, E 309, INCISO III, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. REFORMA DO ACÓRDÃO RECORRIDO QUE SE IMPÕE. RECURSO PROVIDO. 2. O Código de Processo Civil de 2015, seguindo a mesma linha do CPC/1973, adotou a teoria do risco-proveito, ao estabelecer que o beneficiado com o deferimento da tutela provisória deverá arcar com os prejuízos causados à parte adversa, sempre que: i) a sentença lhe for desfavorável; ii) a parte requerente não fornecer meios para a citação do requerido no prazo de 5 (cinco) dias, caso a tutela seja deferida liminarmente; iii) ocorrer a cessação da eficácia da medida em qualquer hipótese legal; ou iv) o juiz acolher a decadência ou prescrição da pretensão do autor ( CPC/2015, art. 302, caput e incisos I a IV).

3. Em relação à forma de se buscar o ressarcimento dos prejuízos advindos com o deferimento da tutela provisória, o parágrafo único do art. 302 do CPC/2015 é claro ao estabelecer que "a indenização será liquidada nos autos em que a medida tiver sido concedida, sempre que possível", dispensando-se, assim, o ajuizamento de ação autônoma para esse fim. 4. Com efeito, a obrigação de indenizar a parte adversa dos prejuízos advindos com o deferimento da tutela provisória posteriormente revogada é decorrência ex lege da sentença de improcedência ou de extinção do feito sem resolução de mérito, como no caso, sendo dispensável, portanto, pronunciamento judicial a esse respeito, devendo o respectivo valor ser liquidado nos próprios autos em que a medida tiver sido concedida, em obediência, inclusive, aos princípios da celeridade e economia processual.
5. Recurso especial provido. (REsp 1770124/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 21/05/2019, DJe 24/05/2019).

Dessa forma, a obrigação de indenizar os prejuízos suportados pela parte adversa em razão do deferimento de tutela provisória posteriormente revogada constitui consequência legal automática da improcedência do pedido ou da extinção do feito sem resolução do mérito.

Assim, considerando os fatos comprovados nos autos, e em observância à literalidade do artigo 302 do CPC e à jurisprudência consolidada do STJ, a Agravada deve restituir os valores despendidos pela Operadora de Saúde.

Ante o exposto,
dou provimento ao Recurso de Agravo de Instrumento, reformo a decisão agravada e determino o prosseguimento do cumprimento de sentença
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/10/2025